Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705685-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAÚJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. AMORTIZAÇÃO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. 2 – Diante da previsão contratual expressa de utilização do Sistema de Amortização Constante - SAC como sistema de amortização do financiamento imobiliário celebrado entre as partes, não há que se falar em ilegalidade de sua utilização, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do causídico CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. Indefiro o pedido de publicação exclusiva do recorrido, tendo em vista o convênio firmado por este com o TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027